Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707315-17.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recurso extraordinário não pode ter o seguimento admitido, pois foi interposto intempestivamente. O acórdão foi publicado em 26/11/2021, conforme certificado no documento de ID 30977693. Assim, o prazo para recurso teve seu início em 29/11/2021, encerrando no dia 21/02/2022, e o trânsito em julgado do acórdão ocorreu dia 28/01/2022, conforme ID 32198111. Porém, conforme protocolo na petição de ID 32673707, o recurso extraordinário foi interposto em 09/02/2022, quando já transcorrido o prazo, devendo ser reconhecida a sua intempestividade. Diante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário, por ser intempestivo. Restituam-se os autos à origem após a preclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal